Tribunal: STJ
Processo: 0813708-02.2019.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553256 - RN (2024
/0013779-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA -
RN014389
GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
GABRIELA AZEVEDO VARELA - RN013200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CASE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.
OUTRO NOME
: G. J. BATISTA PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA SILVA BARBOSA - RN006335
INTERES.
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA
ADVOGADO
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN000256
INTERES.
: CENTRAL PARK INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADO
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
INTERES.
: MUNICIPIO DE MOSSORO
ADVOGADOS
: MÁRIO JÁCOME DE LIMA - RN002777
MARIANA ROSADO DE MIRANDA - RN005817
HISSA CRISTHIANY GURGEL DA NÓBREGA PEREIRA -
RN004572
VALENTIM MARINHO DE OLIVEIRA NETO - RN002547
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Considera-se deficiente a prestação jurisdicional realizada pelo
Tribunal de origem quando, mesmo diante da oposição de
embargos
declaratórios,
remanesce
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material acerca de matéria relevante para o
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49487316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 26778321-f73d-4750-8bcc-34acbe6fa944

2. Verificada a existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC,
determina-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de
que sejam sanados os vícios apontados.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 26778321-f73d-4750-8bcc-34acbe6fa944

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553256 - RN (2024
/0013779-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
GABRIELA AZEVEDO VARELA - RN013200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CASE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.
OUTRO NOME
: G. J. BATISTA PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA SILVA BARBOSA - RN006335
INTERES.
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA
ADVOGADO
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN000256
INTERES.
: CENTRAL PARK INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADO
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
INTERES.
: MUNICIPIO DE MOSSORO
ADVOGADOS
: MÁRIO JÁCOME DE LIMA - RN002777
MARIANA ROSADO DE MIRANDA - RN005817
HISSA CRISTHIANY GURGEL DA NÓBREGA PEREIRA -
RN004572
VALENTIM MARINHO DE OLIVEIRA NETO - RN002547
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Considera-se deficiente a prestação jurisdicional realizada pelo
Tribunal de origem quando, mesmo diante da oposição de
embargos
declaratórios,
remanesce
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material acerca de matéria relevante para o
deslinde da controvérsia.
2. Verificada a existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC,
determina-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de
Documento eletrônico VDA48106174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:53
Código de Controle do Documento: e67e0c4e-500e-43ec-bb25-e995e7c9473d

que sejam sanados os vícios apontados.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
. desafiando decisão de fls. 2.728
Montana Construções Ltda
/2.731, pela qual dei provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público
Federal, em ordem a anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que realize novo
julgamento com o expresso enfrentamento das questões omitidas.
Em suas razões, a agravante sustenta que "o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte examinou todos os fundamentos propostos pelo agravado e concluiu,
com fundamentação suficiente, que não se tratava de ação declaratória pura, mas de ação
desconstitutiva, voltada à invalidação de acordo judicial regularmente homologado. A
partir dessa premissa, entendeu-se correta a aplicação do prazo decadencial previsto no
artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, considerando que o ajuizamento da demanda se deu
" (fl. 2.746).
mais de seis anos após a celebração do referido ajuste
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.808/2.811.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Com efeito, observa-se dos autos que o Tribunal de origem, ao dirimir a
controvérsia, asseverou o seguinte (fls. 2.379/2.381):

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a presente ação visando a
anulação do acordo firmado entre as partes na Ação de Reintegração de Posse
n°
0703974-33.2009.8.20.0106
(atualmente
com
o
n°
0819465-
79.2016.8.20.5106), que visava o direito de posse do autor sobre a área descrita
naqueles autos, a qual culminou com uma sentença homologatória.
[...]
No entanto, o presente caso possui uma particularidade, ou seja, uma das partes
que aceitou o acordo homologado foi o Município de Mossoró, fato que atrai a
incidência do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que encerra:
[...]
Portanto, em se tratando de fazenda pública, o prazo prescricional e decadencial
se confundem, de forma que, nestes casos, tanto o direito de ação, como o
direito em si são extintos dentro de 05 (cinco) anos, contados a partir da
formalização do acordo.
Documento eletrônico VDA48106174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:53
Código de Controle do Documento: e67e0c4e-500e-43ec-bb25-e995e7c9473d

[...]
Pois bem. O Ministério Público, em suas razões, alega a imprescritibilidade da
ação, haja vista a existência de vício insanável.
No entanto, o pedido principal não é somente a declaração de nulidade do
acordo, mas também a "retificação dos registros dos imóveis para que a posse e
a propriedade passem a ser registradas em nome do Município de Mossoró" (ID
14587460 - Pág. 17), caracterizando a sua natureza constitutivo-negativa.
A regra geral da imprescritibilidade somente se aplica à ação declaratória pura e
não com relação aos feitos condenatórios/constitutivos, como é o caso,
sujeitando-se estes à prescrição ou decadência.
[...]
Ademais, neste caso, o objeto da ação não é a sentença homologatória em si,
mas o próprio acordo firmado, de forma que o termo inicial para a contagem
deve partir da data do próprio ajuste, nos termos do art. 178, II do Código Civil.
Conforme também já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: "Nessa situação, o
prazo decadencial para se anular a transação deve ser contado da data em que se
aperfeiçoou a avença. Conforme entendimento doutrinário, o objeto da ação
anulatória, nessa hipótese, não é o ato praticado pelo juízo (homologação), mas
o próprio negócio firmado pelas partes. Esse mesmo critério foi adotado pelo
legislador do Código Civil de 2002 (e também do Código Civil revogado), no
que se refere à anulação do negócio jurídico em virtude da existência de defeito
(erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão), hipótese na qual
o prazo decadencial é contado do dia em que se realizou o negócio jurídico (art.
178, 1I, do CC/2002; art. 178, sç 9°, V, "b", do CC/1916)." (REsp n. 866.197
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
) (destaquei).
18/2/2016
13/4/2016
Assim, tendo sido o acordo formalizado na data de
(ID 14587462 -
15/04/2013
Pág. 66/70), enquanto que a presente ação foi ajuizada somente em 15/08/2019
(ID 14587458), mais de 06 (seis) anos após o ato, decaiu o direito da parte em
vê-lo anulado.

Ato contínuo, nas alegações dos embargos declaratórios, afirmou-se que
(fls. 2.408/2.409):
Desse modo, é indubitável que o negócio jurídico celebrado entre o Município
de Mossoró e os demandados é nulo, sendo insuscetível de produzir quaisquer
efeitos.
O reconhecimento de tal nulidade é relevante para o deslinde da questão ora
debatida, haja vista que, conforme visto acima, essa Egrégia Corte declarou a
prescrição e a decadência da pretensão deduzida pelo Ministério Público, com
fulcro no art. 1° do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe:
Evidentemente, a aludida norma se aplica às obrigações constituídas
validamente pela Fazenda Pública, prestigiando a estabilidade e a segurança das
relações jurídicas mediante a proibição de instauração de demandas após o
decurso de razoável lapso temporal, no caso, 5 (cinco) anos.
Documento eletrônico VDA48106174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:53
Código de Controle do Documento: e67e0c4e-500e-43ec-bb25-e995e7c9473d

Ocorre que, na situação sub examine, pelas razões já fartamente expendidas nos
presentes aclaratórios, a obrigação assumida pelo Município de Mossoró no
acordo celebrado no Processo n° 0703974-33.2009.8.20.0106 não foi
constituída validamente, sendo um ato nulo de pleno direito.
Assim, a regra inserta no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 é inaplicável ao
litígio em comento, na medida em que os atos nulos não geram efeitos e não
podem ser convalidados pelo decurso do tempo.
Nessa senda, estatui o Código Civil: "Art. 169. O negócio jurídico nulo não é
suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."
Ora, se o Código Civil determina que o vício de nulidade não pode ser sanado
pelo decurso do tempo, a consequência lógica é que a invalidade do negócio
jurídico pode ser declarada em qualquer momento, o que afasta a incidência de
prazo prescricional ou decadencial.
O entendimento aqui exposto é sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
assentou que o prazo prescricional do Decreto n° 20.910/1932 é inaplicável aos
atos administrativos nulos, como se vê pelo julgado abaixo colacionado:
[...]
Logo, diante do texto do art. 169 do Código Civil e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a nulidade do negócio jurídico
concluído entre o Município de Mossoró e os demandados, o disposto no art. 1°
do Decreto n° 20.910/1932 é inaplicável ao caso em testilha.

Não obstante, por ocasião do julgamento dos mencionados aclaratórios, a
Corte local se limitou a reiterar os termos do aresto embargado (fls. 2.487/2.492).
Diante disso, é forçoso reconhecer a violação ao art. 1.022 do CPC,
porquanto não prestada a jurisdição de forma integral, especialmente ao se considerar
que a matéria em tela é efetivamente relevante para o deslinde da controvérsia. Nesse
sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e
oportunamente suscitada, precipuamente, as considerações dos servidores sobre
a existência do débito e a proposta de pagamento parcelado com desconto. Esta
alegação constitui questão relevante oportunamente suscitada e que, se acolhida,
poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. Ademais, a
Documento eletrônico VDA48106174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:53
Código de Controle do Documento: e67e0c4e-500e-43ec-bb25-e995e7c9473d

não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e
infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância
extraordinária. Recurso Especial provido.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.056.483/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
ACÓRDÃO DO CARF. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO DO
RECURSO.
I - Trata-se de ação popular ajuizada contra a União e terceiro interessado
objetivando a declaração de nulidade do "acordo entre o CARF e o jogador
Neymar Jr. onde foi perdoado 95% da dívida pública, com o aval da SRF -
Secretaria da Receita Federal e da PGFN que teria perdido o prazo para recorrer
da decisão" (fl. 9), caracterizando tal ato como lesivo ao patrimônio público da
União.
Pretendeu, ainda, liminarmente, o bloqueio online da dívida no valor inicial.
Deu-se à causa o valor de R$ 188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhões de
reais). Na sentença, indeferiu-se a petição inicial e declarou-se extinto o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC
(fl. 36). No TRF da 3a Região, a apelação e a remessa oficial foram providas,
reformando-se a sentença de primeira instância.
II - Assiste razão à Fazenda Nacional, no que toca à alegada violação ao art.
1.022, II, do CPC/2015. De fato, a Fazenda Nacional apresentou questão
jurídica relevante nos embargos de declaração opostos na origem, qual seja, a
inépcia da inicial da ação popular, nos termos do art. 330, I, § 1o, I e III, do CPC
/2015. Apesar da provocação, o Tribunal a quo não apreciou a questão.
III - Em que pese a argumentação no sentido de que as questões suscitadas pela
Fazenda Nacional deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno, o caso
dos autos demanda análise distinta. Isso porque na sentença de primeira
instância, a petição inicial foi indeferida, declarando-se extinto o processo sem
resolução do mérito, de modo que faltaria interesse recursal à Fazenda Nacional
de interpor apelação pretendendo, justamente, o não conhecimento do recurso
com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC.
IV - Apenas após a reforma da sentença pelo Tribunal de origem, determinando
o regular processamento do feito, surgiu o interesse recursal da Fazenda
Documento eletrônico VDA48106174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:53
Código de Controle do Documento: e67e0c4e-500e-43ec-bb25-e995e7c9473d

Nacional no sentido de ser restabelecida a sentença de extinção do feito sem
resolução do mérito, circunstância em que, na primeira oportunidade havida,
embargou de declaração o acórdão proferido.
V - Ainda, a sentença foi submetida a reexame necessário (fl. 99).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito devolutivo do reexame
oficial é amplo, não podendo o Tribunal se furtar de analisar matéria de ordem
pública que possa exercer influência na conclusão do julgado, como, no caso, a
eventual inépcia da petição inicial. Confiram-se, a propósito, os seguintes
julgados: AgInt no REsp n. 1.700.340/PB, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.604.444
28/3/2022
31/3/2022
/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/8/2017
de
; AgInt no REsp n. 1.606.006/RS, relatora Ministra Assusete
5/10/2017
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2017
17/8/2017
VI - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art.
1.022, II, do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os
embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão
para a realização de nova análise dos embargos. No mesmo sentido: EDcl no
AREsp 1486730/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
03/03/2020
09/03/2020
1478694/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
.
18/09/2018
27/09/2018
VII - Recurso especial da Fazenda Nacional provido para anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas
nos declaratórios.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.069.753/SP
julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
22/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48106174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:53
Código de Controle do Documento: e67e0c4e-500e-43ec-bb25-e995e7c9473d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.553.256 / RN
Número Registro: 2024/0013779-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08137080220198205106 8137080220198205106
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: CASE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.
OUTRO
NOME
: G. J. BATISTA PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADOS : HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA SILVA BARBOSA - RN006335
AGRAVADO
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
GABRIELA AZEVEDO VARELA - RN013200
AGRAVADO
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA
ADVOGADO
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RN000256
AGRAVADO
: CENTRAL PARK INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADO
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MOSSORO
ADVOGADOS : MÁRIO JÁCOME DE LIMA - RN002777
Documento eletrônico VDA49466069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: b563658c-f846-4e1f-8474-45f5c4d4a9a8

MARIANA ROSADO DE MIRANDA - RN005817
HISSA CRISTHIANY GURGEL DA NÓBREGA PEREIRA - RN004572
VALENTIM MARINHO DE OLIVEIRA NETO - RN002547
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
GABRIELA AZEVEDO VARELA - RN013200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CASE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.
OUTRO
NOME
: G. J. BATISTA PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADOS : HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA SILVA BARBOSA - RN006335
INTERES.
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA
ADVOGADO
: DIÓGENES DA CUNHA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RN000256
INTERES.
: CENTRAL PARK INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADO
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
INTERES.
: MUNICIPIO DE MOSSORO
ADVOGADOS : MÁRIO JÁCOME DE LIMA - RN002777
MARIANA ROSADO DE MIRANDA - RN005817
HISSA CRISTHIANY GURGEL DA NÓBREGA PEREIRA - RN004572
VALENTIM MARINHO DE OLIVEIRA NETO - RN002547
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: b563658c-f846-4e1f-8474-45f5c4d4a9a8